Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OFÍCIO. INSS. LEVANTAMENTO DE DADOS. ESPECULAÇÃO.
1. O magistrado deve considerar os fatores que envolvem a viabilidade das diligências requeridas para consecução do fim pretendido.
2. O requerimento de expedição de ofício deve se revestir de alguma plausibilidade de êxito, pois do contrário é pretender transformar o juízo de execução em órgão meramente especulativo a serviço dos exequentes.
3. Olvidando-se o credor de apor no contrato celebrado os dados pertinentes à ocupação profissional e idade do contratante, inexiste indicativo de vínculo empregatício ou aposentadoria aptos a embasar a expedição de ofício ao INSS.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.